Tribunal: STF
Processo: ARE 1539595
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Nulidade de distrato unilateral de contrato de compra e venda. Sociedade de economia mista. Natureza privada da relação. Supremacia do interesse público. Inaplicabilidade. Ofensa reflexa à Constituição. Necessidade de reexame de provas e de legislação local. Óbice da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Goiás e pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO) contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em ação ordinária ajuizada por ETS Empreendimentos Ltda., declarou a nulidade de distrato unilateral de compromisso de compra e venda, reconhecendo o integral adimplemento das obrigações pela autora e afastando a possibilidade de rescisão unilateral pela CODEGO.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a CODEGO, sociedade de economia mista prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, pode exercer prerrogativas típicas da Fazenda Pública, em especial a autotutela administrativa para rescindir unilateralmente contrato, com base na Súmula 473 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base em normas de direito civil e na análise do conjunto probatório, reconhecendo a natureza privada da relação e o cumprimento integral das obrigações contratuais pela parte autora, afastando a aplicação da supremacia do interesse público para justificar o distrato unilateral.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido. 



_________



Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.279.896 ED-AgR.